Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-70.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032153-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARTOLINA DUARTE FERNANDES - CPF: 707.496.201-53 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1032153-70.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Bartolina Duarte Fernandes

Apelado
: Ympactus Comercial S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – TELEXFREE -

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA -

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO NEGOCIAL ––– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados, ainda que minimamente, por meio de documentos, a relação negocial havida entre as partes, aptos a atestar o regular processamento de execução individual de sentença coletiva, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1032153-70.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Bartolina Duarte Fernandes

Apelado
: Ympactus Comercial S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bartolina Duarte Fernandes, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Li
quidação de Sentença c/c Pedido Cautelar Antecedente n. 1032153-70.2017.8.11.0041, proposta em desfavor de Ympactus Comercial S.A., indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, que sobrestou por força do art. 98, §3º do citado
Códex
.

Nas razões recursais, após resumo dos fatos iniciais, alega a apelante que juntou aos autos documentos que corroboram a existência de vínculo como divulgadora do apelado.

Assevera que toda a vida financeira dos credores se encontram em posse do apelado, que vem descumprindo decisões judiciais para não demonstrar a quantia devida aos divulgadores.

Alega que a exigência da comprovação de pagamentos ocorridos há mais de cinco anos é excessiva e desproporcional, e entende que no caso deve ser aplicada a teoria da dinâmica da distribuição, por possuir a empresa apelada melhores condições de produzir a prova.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial a fim de que o processo tenha o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1032153-70.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Bartolina Duarte Fernandes

Apelado
: Ympactus Comercial S/A.

V O T O

Cuida-se na origem de execução individual de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob o nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, em que a empresa apelada, conhecida como Telexfree, fora condenada à restituição dos valores investidos pelos seus divulgadores, a título de fundos e kits, visando a satisfação de crédito, no valor corrigido e atualizado.

A petição inicial foi indeferida pelo togado
a quo
por não vislumbrar a existência de
prova documental necessária à comprovação da legitimidade da parte autora.

Todavia, malgrado o entendimento externado pelo magistrado, entendo que resta demonstrada a relação jurídica havida entre a apelante como investidora e/ou divulgadora

e a empresa

Telexfree (Ympactus Comercial S/A), ora apelada,

por meio dos

documentos colacionados no Id n. 88784013 (cadastro de acesso ao sistema

da empresa e boletos de pagamento emitidos em nome da exequente)
o que indica a ocorrência do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa,

haja vista que

os contratos firmados entre os divulgadores/ investidores da rede foram

formalizados através de adesão, e o acesso

era adstrito à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual.

Diante desse contexto, vislumbro que os elementos probatórios coligidos aos autos pela apelante são suficientes para reconhecer a relação jurídica existente com a empresa apelada, e, por conseguinte, a sua legitimidade ativa em pleitear a restituição dos investimentos realizados.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara em casos análogos, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE –

COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA – JUNTADA DO BOLETO, DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO HISTÓRICO DE DIVULGADOR DO SISTEMA BACKOFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede.

No caso dos autos, há prova da alegada condição de divulgador por parte da apelante, indicando que a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade, o que por si só é suficiente para o processamento da liquidação
”
.
(Rac n. 0021658-39.2017.8.11.0055, 3ª Câm de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença, com a devida intimação da parte ex adversa para eventual impugnação do débito cobrado.”
(Rac n. 1001226-19.2019.8.11.0020, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.21)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, razão pela qual a r. sentença guerreada deve ser reformada, a fim de receber a petição inicial, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021